Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716473-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: ENRIC FURTADO PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A. contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus limitem os descontos dos empréstimos contratados ao percentual de 30% da renda líquida do autor, bem como não incluam o nome dele nos cadastros restritivos, até decisão judicial em sentido contrário, sob pena sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 25879248, págs. 34/36). O banco réu alega, em suas razões recursais (ID 25879246), que a decisão agravada pode causar lesão de grave e de difícil reparação porque é necessária a análise do mérito para que se verifique eventual cobrança abusiva. Ressalta que o desconto efetuado diretamente na conta refere-se ao adimplemento do débito assumido pelo agravado por meio de contrato celebrado com o banco. Argumenta que a parte autora celebrou o contrato junto ao banco agravante, utilizou-se do crédito, com plena ciência de seu custo, agora, busca evadir-se do cumprimento de sua parte na avença, violando o Princípio do Pacta Sunt Servanda. Sustenta que a obrigação estabelecida pelo Juízo originário é impossível de ser atendida pelo agravante no exíguo prazo concedido, tendo em vista que a ordem somente é cumprida pelo órgão pagador do benefício, demandando tempo entre a comunicação da medida e a sua efetivação. Defende que a multa estipulada na origem desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso e o prequestionamento dos dispositivos legais para fins de interposição de Recurso Especial. No mérito, pugna reforma integral da decisão agravada com o fim de conceder prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada, além de afastar integralmente os valores arbitrados a título de multa, ou, em última hipótese, a redução dos valores arbitrados. Preparo regular (ID 25879250). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Destaque-se, inicialmente, que a decisão objeto do presente agravo também restou agravada pela ré – SABEMI SEGURADORA S. A. – conforme AGI no 0716292-18.2021.8.07.0000, tendo sido concedido efeito suspensivo ao recurso. Em referida oportunidade foi ressaltado que: “Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que, consoante o contracheque do agravado (ID’s 89569889, 89569890 e 89569891 dos autos 0713113-73.2021.8.07.0001), inexiste violação à margem consignável de 30%. Além disso, o agravado não aponta na petição inicial dos autos originários a existência de fraude (ID 89569884 da origem), apenas reconhece seu estado de endividamento. Quanto aos empréstimos contraídos para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Insta ressaltar ainda, em primeira análise, que os contratos foram firmados de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato das respectivas contratações, o recorrente ficou ciente do número e do valor das prestações e das taxas de juros incidentes.” Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. À Secretaria para promover a associação do presente agravo ao AGI no 0716292-18.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora